Tribunal: TJPA
Processo: 0826122-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826122-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAVENKO REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. CRÉDITO FIDUCIÁRIO.
STAY PERIOD
. MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo empresarial atuante no setor do agronegócio (Grupo Mavenko). O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de constatação prévia (art. 51-A da Lei nº 11.101/2005), fragilidade documental e a impossibilidade de suspensão de execuções de créditos garantidos por alienação fiduciária, por serem extraconcursais, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização da constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 constitui requisito obrigatório ou faculdade do magistrado para o deferimento do processamento da recuperação judicial; e (ii) saber se o reconhecimento da essencialidade de bens de capital (maquinários e imóveis rurais) impede a sua retirada do estabelecimento das devedoras durante o
stay period
, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação prévia estabelecida no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 é uma faculdade conferida ao magistrado para verificar as reais condições de funcionamento da empresa e a regularidade documental, não se tratando de um requisito obrigatório quando o juiz já se encontra convencido da presença dos pressupostos legais com base na prova documental apresentada.

No caso concreto, a suficiência da documentação foi atestada pelo juízo de origem após manifestação favorável do Ministério Público e parecer de nota técnica do órgão ministerial, o que torna dispensável a perícia prévia e autoriza o início do processo de soerguimento.

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária sejam extraconcursais e não se submetam aos efeitos da recuperação judicial quanto ao seu valor (art. 49, § 3º, da LRF), o próprio dispositivo legal veda expressamente a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o
stay period
de 180 dias.

A competência para decidir sobre a essencialidade dos bens é exclusiva do juízo da recuperação judicial, sendo que, no contexto do agronegócio, maquinários agrícolas e imóveis rurais destinados ao plantio são, por natureza, instrumentos indispensáveis à continuidade da operação e à viabilidade do plano de recuperação.

A imediata retomada de atos expropriatórios pelo credor fiduciário sobre bens essenciais acarretaria o colapso da atividade produtiva, devendo prevalecer o princípio da preservação da empresa e sua função social em face do interesse patrimonial individual do credor durante a fase inicial do processo (blindagem temporária).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 é faculdade do magistrado e não requisito obrigatório para o deferimento do processamento da recuperação judicial. 2. A natureza extraconcursal do crédito fiduciário não autoriza a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
, cabendo ao juízo recuperacional o controle sobre atos de constrição que comprometam o soerguimento da devedora.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 49, § 3º, 51 e 51-A; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 175655/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2023; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 2314369-49.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 17.12.2024; TJ-TO, Agravo de Instrumento nº 0005008-08.2025.8.27.2700, Rel. Des. Angela Maria Ribeiro Prudente, j. 23.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826122-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: MAVENKO REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA (ID 161270536 dos autos originários), nos autos do Pedido de Recuperação Judicial nº 0803993-60.2025.8.14.0039, ajuizado pelo GRUPO MAVENKO (composto por
MAVENKO REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, MAVENKO REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO e JULIANA MARIA OLIVEIRA DO PRADO
).

Breve retrospecto.

Na origem, cuida-se de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ajuizada por
JULIANA MARIA OLIVEIRA DO PRADO
,
PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO
,
MAVENKO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
e
MAVENKO REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
., na qual se postula o deferimento do processamento da recuperação judicial sob consolidação processual e substancial, bem como a concessão de tutela de urgência para antecipação dos efeitos do
stay period
.

Os requerentes sustentam que constituem grupo empresarial consolidado no setor do agronegócio na região de Paragominas (PA), asseverando que Paulo Giovani Arzivenko Nascimento, engenheiro agrícola formado em 2002, iniciou suas atividades comerciais em 2006 quando, juntamente com Juliana Maria Oliveira do Prado, sua companheira, fundaram em 2007 a Mavenko Representações Ltda., posteriormente denominada Mavenko Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., com atuação no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo.

Dizem que, em 2019, visando melhorar a organização empresarial, criaram a Mavenko Representações Agrícolas Ltda., especializada em representação comercial de máquinas e equipamentos agrícolas e que, paralelamente, os sócios permaneceram desenvolvendo atividade rural própria, com inscrições estaduais ativas - desde 2015 para Paulo e 2020 para Juliana -, explorando aproximadamente 290 (duzentos e noventa) hectares de terra nos Sítio Cariuso e Sítio Nova Querência.

Aduzem que o grupo empresarial possui mais de 200 (duzentos) clientes na região, oferecendo produtos qualificados e serviços de consultoria técnica, tendo se consolidado como uma das principais revendas da região, com representações das marcas Satis, Adama, Tocantins, BioGene, Rizobacter, Calcário Itaú e Talismã.

Narram, ainda, que a partir de 2022 enfrentam grave crise econômico-financeira decorrente de fatores conjunturais adversos que atingiram todo o setor do agronegócio brasileiro, entre os quais alta substancial dos preços dos insumos agrícolas, seguida de queda acentuada dos preços das commodities, principalmente soja e milho, criando um cenário de plantio caro e colheita barata que comprometeu significativamente a rentabilidade das operações.

Informam que os eventos climáticos extremos agravaram substancialmente a situação empresarial, gizando que o retardo no período de chuvas na safra 2022/2023 e o excesso de precipitação na época da colheita impossibilitaram a retirada dos produtos em tempo hábil, ocasionando atraso no plantio da safrinha e perda de produção da ordem de 31% (trinta e um por certo), conforme reconhecido pelo Decreto Municipal nº 20/2023 e pelo Decreto Estadual nº 3.115/2023, que declararam emergência no município de Paragominas (PA).

Alegam que o cenário adverso provocou inadimplência generalizada dos clientes produtores rurais, afetando diretamente o fluxo de caixa das empresas requerentes e que a crise é generalizada no setor, conforme demonstram estudos do SERASA, os quais indicando aumento de 40,6% (quarenta vírgula seis por cento) nos pedidos de recuperação judicial no agronegócio brasileiro, especificamente no segundo trimestre de 2024.

Asseveram que o passivo total declarado alcança o importe R$ 14.679.995,72 (Quatorze milhões, seiscentos e setena e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), distribuído entre fornecedores de insumos agrícolas, instituições financeiras e tributos e que se encontram premidos por múltiplas ações executivas em diferentes Tribunais do país.

Exemplificam que a Longping High-Tech Biotecnologia Ltda. move execução no valor de R$ 377.037,41 (Trezentos e setenta e sete mil, trinta e sete reais e quarenta e um centavos) no Tribunal de Justiça de São Paulo (0008229-40.2023.8.26.0002), já tendo obtido penhora do Sítio Cariuso; já a Rizobacter do Brasil Ltda. executa crédito de R$ 2.719.403,78 (Dois milhões, setecentos e dezenove mil, quatrocentos e três reais e setenta e oito centavos) junto ao Tribunal de Justiça do Paraná (0007968-57.2021.8.16.0056), com bloqueios financeiros realizados via SISBAJUD e RENAJUD.

Em âmbito local, relatam que a Corteva Agriscience do Brasil Ltda. move cumprimento de sentença no valor de R$ 3.131.962,11 (Três milhões, cento e trinta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), nos autos do processo n° 0801705-18.2020.8.14.0039. Já o Banco do Brasil S.A. executa o valor de R$ 1.138.207,44 (Um milhão, cento e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), no processo n° 08066776-41.2023.8.14.0039, também com penhora do Sítio Cariuso.

Prosseguem afirmando que o Banco CNH Industrial Capital obteve decisão favorável para busca e apreensão de colheitadeira, plataforma de grãos e carretas no valor de R$ 1.511.911,39 (Um milhão, quinhentos e onze mil, novecentos e onze reais e trinta e nove centavos), conforme se infere do processo n° 0800537-39.2024.8.14.0039. Por fim, salienta que a Caixa Econômica Federal S.a. penhorou um trator de esteira da marca John Deere, nos autos da execução de R$ 1.450.052,56 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente ao processo n° 1006905-18.2024.4.01.36906.

Os requerentes instruem o pedido com os
documentos
exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005 (LRF), conforme consta nos documentos de ID 146688663 a 146698135, incluindo balanços patrimoniais, demonstrativos contábeis (IDs 146693369 a 146693894), relação de credores (ID 146693920 e seguintes), empregados (ID 146693931), contratos sociais (ID 146695691 e seguintes), extratos bancários (ID 146695728) e certidões (ID 146696741 e seguintes).

Postulam os requerentes pela
consolidação processual e substancial
, nos termos dos arts. 69-G e 69-J da LRF, bem como pela concessão de
tutela de urgência para antecipação dos efeitos do
stay period
, com fundamento no risco iminente de constrição de bens essenciais às suas atividades, o que comprometeria irreversivelmente a viabilidade econômica da recuperação judicial, assim como que que os maquinários agrícolas, veículos e imóveis rurais objeto das execuções são instrumentos diretos de trabalho, indispensáveis à continuidade das operações empresariais e rurais.

Decisão
determinando vistas ao Ministério Público para apresentação de parecer prévio no id. 147710760.

O Ministério Público do Estado do Pará ofertou
parecer
manifestando-se favoravelmente ao deferimento do processamento da recuperação judicial (id. 154614617), reconhecendo o cumprimento de todos os requisitos legais e a competência territorial deste Juízo, o qual fora acompanhado da Nota Técnica nº 1059/2025 do Centro de Apoio Operacional do MPPA, atestando a regularidade formal da documentação apresentada e a legitimidade ativa dos requerentes.

O Juízo de origem
deferiu
o processamento da recuperação judicial.

Transcrição do dispositivo da decisão agravada (PJE 1º GRAU 0803993-60.2025.8.14.0039 – id. 161270536):

(...)
1
. Ante o exposto, estando suficientemente atendida a documentação jungida ao feito e com amparo no art. 52 da Lei n.º 11.101/2005,
DEFIRO
o processamento da recuperação judicial, em litisconsórcio ativo facultativo e consolidação substancial, dos requerentes:
MAVENKO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, CNPJ nº 08.903.461/0001-86,
MAVENKO REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
, CNPJ nº 34.859.649/0001-84,
PAULO GIOVANI ARZIVENKO NASCIMENTO
, CPF nº 603.731.130-40, Inscrição Estadual 14.475.480-3 e
JULIANA MARIA OLIVEIRA DO PRADO
, CPF nº 008.145.831-40 e Inscrição Estadual nº 15.733.819-3.

2
. Nomeio como Administradora Judicial
BCR ADVOGADOS,
sociedade de advogados inscrita na OAB/PA sob o nº 2.409 e no CNPJ sob o nº 31.244.393/0001-08, com sede na Rodovia BR316, km 8, salas 201, 203, 204 e 205, Ed. Business 316, Ananindeua/PA, que tem por representante e responsável o advogado JIMMY SOUZA DO CARMO, inscrito na OAB/PA sob o nº 18.329, tel (91) 99373-8538 e e-mail: insolvenciabrasil@bcradvogados.com.

2.1
Com base na capacidade de pagamento das devedoras, no grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido, nos valores praticados no mercado para o desenvolvimento de atividades semelhantes, fixo o valor correspondente a
4% (quatro por cento) do valor da causa indicado no sistema processual eletrônico, cujo fluxo de pagamento deverá ser acordado diretamente entre as partes
.

2.2
INTIME-SE os representantes legais para assinarem os respectivos termos no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes, em conformidade com o art. 33 da Lei nº 11.101/2005.

2.3
Deverão ainda, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do termo de compromisso, as Administradoras Judiciais apresentaram “plano de ação”, discriminando a forma com que serão exaradas as postulações específicas e distribuição de responsabilidade, bem como criarem desde já e manterem sítio eletrônico único para os fins definidos no art. 22, I, k e l, da LFRJ, para fins de organização dos trabalhos e visando evitar prejuízo aos credores.

2.4
Anoto que as devedoras deverão custear, ainda, as despesas de transporte, hospedagem e alimentação do representante das Administradoras Judiciais quando de seus deslocamentos para outras cidades do Estado ou unidades da Federação e com a contratação de profissionais ou empresas especializadas para auxiliá-la no curso do procedimento, segundo as necessidades por ela apontadas, desde que autorizadas judicialmente (art. 22, I, alínea “h”, da Lei nº 11.101/2005), se necessário;

2.5
Considerando que o presente processo foi reconhecido como processo estrutural, deve o Administrador Judicial utilizar suas balizadas devidamente fundamentadas para se atender maior flexibilidade processual, com adaptação dos procedimentos para lidar com a complexidade e dinamismo da situação econômica da empresa; participação ampliada, com envolvimento de diversos atores no processo de recuperação, incluindo especialistas em gestão e do setor agrícola do ramo da empresa, representantes de trabalhadores, e até mesmo órgãos públicos quando relevante; deve realizar monitoramento contínuo, com implementação de mecanismos de acompanhamento de longo prazo para assegurar o cumprimento e eficácia das medidas adotadas e desenvolver e tomar sempre, dentro de suas atribuições, decisões graduais e adaptativas, ajustando o plano conforme a evolução da situação.

2.6
Deve também o Administrador Judicial realizar integração de mecanismos de autocomposição e Online Dispute Resolution (ODR) no processo de recuperação judicial na busca por soluções mais eficientes, ágeis e satisfatórias para todas as partes envolvidas.

3
. Determinações:

a)
Nos termos do art. 52, inciso II da LRF, a dispensa da apresentação de certidões negativas para que as devedoras exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 da LRF;

b)
Nos termos do art. 52, III, da Lei n. 11.101/2005, a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), de todas as ações ou execuções contra as devedoras, e também o curso dos respectivos prazos prescricionais, na forma do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º e 2º o do art. 6º e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§3º e 4º do art. 49 da LRF,
devendo ser decotado o período de antecipação do stay period
.

c)
A suspensão de toda e qualquer eventual medida(s) de arresto, sequestro, busca e apreensão, reintegração de posse, depósito, imissão de posse ou qualquer outro provimento que possa acarretar privação ou perda da posse, propriedade ou uso de bens que compõem o ativo das devedoras,
relativos a créditos submetidos à recuperação judicial
;

c.1)
As ações que demandem quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo no qual estiver se processando, sendo, no entanto, da competência deste Juízo determinar,
tão somente
, a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a ser avaliada a cada caso concreto.

d)
Às devedoras:

d.1)
Com fulcro no art. 52, inciso IV, da LRF, que apresentem, mensalmente e enquanto tramitar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais de suas atividades empresariais, sob pena de destituição de seus administradores, devendo serem endereçadas ao incidente a ser instaurado pelas devedoras e autuado especificamente para tanto;

d.2)
Que façam constar, doravante e até o encerramento da recuperação judicial, em todos os atos por praticados, após o seu nome empresarial, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”;

d.3)
que comuniquem aos Juízos respectivos acerca do processamento da presente e da suspensão das ações e execuções ora determinada;

d.4)
que facultem ao Administrador Judicial, assim como seus auxiliares credenciados, livre acesso às suas dependências, livros e registros contábeis, sistemas de informática, extratos bancários e demais documentos;

d.5)
que os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e suporte previstos em lei, permaneçam à disposição deste juízo, da Administração Judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado, podendo ser ordenado o depósito em cartório caso necessário; e

d.6)
a rigorosa observância da vedação de distribuição de lucros ou dividendos aos sócios, nos termos do art. 6°-A, da Lei n° 11.101/2005.

e)
Que a Secretaria desta unidade judiciária e a Administração Judicial promovam em todas as correspondências a serem enviadas aos credores (art. 22, I, “a” da Lei nº 11.101/2005), assim como em todos os Editais e Avisos a serem publicados, a expressa qualificação completa das devedoras, com objetivo de cumprir rigorosamente o princípio da publicidade aos interessados;

f)
Que as correspondências referidas no item anterior sejam enviadas aos credores, mediante a devida comprovação e posterior juntada nos autos, no prazo de até 15 (quinze) dias após a subscrição do Termo de Compromisso;

g)

Que a Administração Judicial, além e dentre as informações a serem trazidas no seu primeiro relatório averigue e inclua: esclarecimentos sobre o atual funcionamento da atividade desenvolvida pelas devedoras; informações sobre a existência de empregados; e, ainda, todo o passivo extraconcursal, mediante análise dos documentos a serem exigidos diretamente às devedoras, caso não tenham incluído o débito em sua lista
; e

h)
Que os relatórios mensais das atividades das devedoras elaborados pela Administração Judicial (art. 22, II, “c” da Lei nº 11.101/05) sejam elaborados nos termos da Recomendação nº 72/2020 do Conselho Nacional de Justiça e protocolado até o último dia de cada mês subsequente, em incidente apartado, instaurado para este fim, assim como publicado no endereço eletrônico específico;

i)
Que a Administração Judicial elabore e publique relatório sobre o plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 (quinze) dias contados de sua apresentação;

j)
Que a Administração Judicial fiscalize a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelas devedoras, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 da LRF;

k)
Que a Administração Judicial mantenha endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre este processo de recuperação judicial, com a opção de consulta às suas peças principais, salvo decisão judicial em sentido contrário, assim como mantenha endereço eletrônico, por meio de e-mail específico para tal finalidade, para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário; e

l)
Que seja disponibilizado e amplamente divulgado aos credores e interessados, canais de comunicação direta e de fácil acesso com a Administração Judicial.

m)
Determino a apresentação de contas demonstrativas até o dia 15 de cada mês pela devedora, diretamente à administradora judicial, por tratar-se de autos eletrônicos, enquanto durar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005

o)
Proíbo a venda de quaisquer bens fixos das Recuperandas sem autorização judicial (art. 66 da Lei nº 11.101/2005).

3
. Com fundamento nos artigos 53, caput, e 73, inciso II, ambos da Lei 11.101/2005,
FIXO
o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta decisão, para que as devedoras postulantes apresentem o plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência.

4
.
PROCEDA-SE
a intimação do Ministério Público; da União (Fazenda Pública Federal); dos Estados e de todos os Municípios em que as devedoras possuam atividade, com vista que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante as devedoras, para divulgação aos demais interessados;

5.

EXPEÇA-SE
e
PUBLIQUE-SE
edital, no órgão oficial, na forma disposta no §1º, do art. 52, da Lei 11.101/2005, contendo: a) o resumo do pedido e desta decisão; b) a relação nominal dos credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; c) a advertência de que os credores terão o prazo de 15 dias para habilitação de créditos perante as Administradoras Judiciais; e d) a advertência de que os credores terão o prazo de 30 dias para apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial, contados da publicação da relação de credores de que trata o § 2º, do art. 7º da Lei 11.101/05 ou do respectivo aviso de recebimento;

5.1
Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para as Recuperandas apresentarem a minuta do edital, em formato texto, diretamente à secretaria deste juízo.

5.2
Ressalto, em especial quanto aos créditos trabalhistas, que para eventual divergência ou habilitação é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado, conforme disciplina o art. 6º, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

5.3
Providenciem as Recuperandas e a Administradora Judicial a disponibilização do edital em sítio eletrônico próprio dedicado à recuperação judicial. Nas correspondências enviadas aos credores, deverá a Administradora Judicial solicitar a indicação dos respectivos dados bancários, para fins de recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial.

6
.
OFICIE-SE
às Juntas Comerciais para anotação da expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” no registro competente, devendo constar em todos os atos das empresas, após o nome empresarial, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”.

7.

OFICIE-SE
à Secretária Especial da Receita Federal do Brasil (artigo 69, parágrafo único da LRF).

8.
Considerando, as diretrizes estabelecidas pela Recomendação nº 58 do Conselho Nacional de Justiça, para a
implantação da mediação
como forma de "auxiliar a resolução de todo e qualquer conflito entre o empresário/sociedade, em recuperação ou falidos, e seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros interessados no processo" e a existência de diversos casos exitosos de procedimento de mediação instaurados em processos de recuperação judicial perante as Varas Especializadas dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Considerando, ainda, que a utilização da mediação, em momento prévio à assembleia geral dos credores da recuperação judicial, é compatível com o princípio da preservação e função social da empresa e com o princípio par conditio creditorum, nos termos da Lei 11.105/2015 e a Lei 13.140/2015; e que o art. 2º da Recomendação nº 58 do CNJ prevê dentre suas hipóteses o cabimento da mediação no presente caso,
CONVIDO
as partes à mediação judicial, incluindo o
FISCO
se assim aderir, como forma de tornar eficiente o procedimento da recuperação pela possibilidade, desde já, da negociação com os credores, com a intermediação do mediador qualificado na área recuperacional, visando à consecução de um plano viável ao soerguimento das empresas em crise e à satisfação dos credores, bem como eventual conversão em recuperação extrajudicial, havendo consenso entre as classes de credores, respeitada a par conditio creditorum.

Para tanto, determino que as partes informem, no prazo de 15 (quinze) dias, interesse na designação de audiência de conciliação ou mediação judicial, para viabilizar a negociação com os credores e a respectiva consecução de um plano de recuperação negociado, viável e efetivo, ou quiçá a conversão desse procedimento em recuperação extrajudicial, e/ou por meio da técnica do negócio jurídico processual, sem prejuízo da manutenção do stay period, observando sempre os princípios que informam a Lei 11.101/2005, já supra mencionados.

9
. Ressalta-se, para o bom andamento do processo de recuperação judicial, que habilitações ou divergências ou, ainda, impugnações protocolizadas diretamente nos autos principais serão tornadas sem efeito, porquanto além de atentarem contra a ritualista inserta na Lei nº 11.101/05, tumultuam e oneram indevidamente o feito.

9.1
. Considerando as limitações sistêmicas do PJE quanto à publicação dos atos processuais, em que já se constatou que o DJEN apresenta limitações em relação a publicação de atos judiciais quando existem centenas de credores cadastrados como parte litigante (quando, na verdade, não o são),
INDEFIRO
desde já todas as habilitações de credores que vierem a ser apresentadas nestes autos apenas para acompanhamento processual, devendo os referidos acompanharem a tramitação do feito pela publicação de Editais (ressalvada a hipótese de autos incidentais, como por exemplo, os de Habilitação ou Impugnação de Crédito)

10
. Todos os prazos da Lei 11.101/2005, salvo os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação de documentos, do plano e de proteção do stay period.

SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paragominas/PA, Data da Assinatura Eletrônica.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

da comarca de Paragominas/PA

Assim, a decisão agravada, em síntese:

1.

Deferiu o processamento da Recuperação Judicial
(RJ), reconhecendo o preenchimento dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 (LRF);

2.

Determinou a
suspensão de todas as ações e execuções
contra os devedores pelo prazo de 180 dias (
stay period
), ressalvadas as exceções legais;

3.

Reconheceu a
essencialidade dos bens de capital
utilizados na atividade empresarial, impedindo sua retirada do estabelecimento dos devedores, inclusive aqueles sujeitos à garantia fiduciária;

4.

Deferiu o processamento em
consolidação substancial
dos litisconsortes ativos.

Em suas razões recursais, o Agravante (
Banco do Brasil
) sustenta, em suma:

·

Violação ao art. 6º, §4º da LRF:
Alega que o
stay period
foi antecipado indevidamente ou concedido sem respaldo legal, prejudicando a paridade entre credores.

·

Ausência de Constatação Prévia:
Argumenta que, dada a complexidade do caso e a documentação supostamente frágil (balanços genéricos e ausência de livros caixa completos), seria imprescindível a realização de constatação prévia (art. 51-A da LRF) antes do deferimento do processamento.

·

Natureza Extraconcursal do Crédito (Trava Bancária):
Aduz ser titular de créditos garantidos por alienação fiduciária (Cédulas Rurais e penhora sobre imóvel), os quais, por força do art. 49, §3º da LRF, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não podendo sofrer suspensão ou restrição em sua execução.

·

Periculum in mora
inverso:
Defende que a manutenção da decisão causa grave lesão ao seu direito de propriedade e satisfação do crédito.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, a exclusão de seus créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da RJ, permitindo o prosseguimento das execuções.

Vieram-me os autos conclusos.

Decisão
indeferindo
o efeito suspensivo no ID 33101332, por não se vislumbrar a probabilidade do direito, ressaltando a essencialidade dos bens para a atividade empresarial, sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONSTATAÇÃO PRÉVIA FACULTATIVA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. CRÉDITO FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO
STAY PERIOD
. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo empresarial do setor do agronegócio. O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de constatação prévia (art. 51-A da LRF), a fragilidade documental e a impossibilidade de suspensão de execuções de créditos garantidos por alienação fiduciária, por serem extraconcursais (art. 49, §3º, da LRF). Requer a revogação do processamento ou a exclusão de seus créditos dos efeitos da recuperação, com a retomada imediata das constrições sobre bens dados em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a realização da constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 constitui requisito obrigatório ou faculdade do magistrado; (ii) saber se o reconhecimento da essencialidade de bens de capital impede a retirada de bens do estabelecimento das recuperandas durante o
stay period
, mesmo em se tratando de créditos garantidos por alienação fiduciária; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A constatação prévia estabelecida no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 é uma faculdade conferida ao magistrado para verificar as reais condições de funcionamento da empresa e a regularidade documental, não se tratando de um requisito obrigatório para o deferimento do processamento da recuperação judicial quando o juiz já se encontra convencido da presença dos pressupostos legais.

2. No caso concreto, a suficiência da documentação foi atestada pelo juízo de origem após manifestação favorável do Ministério Público e parecer de nota técnica do órgão ministerial, o que torna dispensável a perícia prévia e autoriza o início do processo de soerguimento.

3. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial quanto ao seu valor (art. 49, §3º, LRF), o próprio dispositivo legal veda a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o
stay period
(prazo de blindagem de 180 dias).

4. A competência para decidir sobre a essencialidade dos bens é exclusiva do juízo da recuperação judicial, sendo que, no contexto do agronegócio, maquinários agrícolas e imóveis rurais destinados ao plantio são, por natureza, instrumentos indispensáveis à continuidade da operação e à viabilidade do plano de recuperação.

5. A imediata retomada de atos expropriatórios pelo credor fiduciário sobre bens essenciais acarretaria o colapso da atividade produtiva das agravadas (periculum in mora inverso), devendo prevalecer o princípio da preservação da empresa e sua função social em face do interesse patrimonial individual do credor durante a fase inicial do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: “1. A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 é faculdade do magistrado e não requisito obrigatório para o deferimento do processamento da recuperação judicial. 2. A natureza extraconcursal do crédito fiduciário não autoriza a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay period
, cabendo ao juízo recuperacional o controle sobre atos de constrição que comprometam o soerguimento da devedora.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 49, § 3º, 51 e 51-A; Código de Processo Civil, arts. 300, 932, II, 995 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 175655/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 08.02.2023; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 2314369-49.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 17.12.2024; TJ-TO, Agravo de Instrumento nº 0005008-08.2025.8.27.2700, Rel. Des. Angela Maria Ribeiro Prudente, j. 23.07.2025.

As Agravadas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão. Alegam que a crise decorreu de fatores climáticos extremos (secas e quebras de safra) reconhecidos por decretos de emergência; que a documentação foi considerada hígida pelo Ministério Público e que o maquinário é o único meio de garantir o plantio e a colheita, sem os quais não haveria qualquer chance de pagamento aos credores.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito (id. 34463766).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

O
cerne da controvérsia recursal
reside em dois pontos principais, sendo um de ordem processual e outro de mérito (material):

1. A Tensão entre a "Trava Bancária" e a Essencialidade dos Bens (Mérito Principal)

O ponto central do conflito é o choque entre o direito de propriedade do credor fiduciário e o princípio da preservação da empresa:

·

O Agravante (Banco do Brasil)
argumenta que é titular de créditos garantidos por
alienação fiduciária
(Cédulas Rurais e penhora de imóvel). Com base no
Art. 49, §3º da Lei 11.101/2005
, defende que tais créditos são
extraconcursais
, ou seja, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial ("trava bancária"). Por isso, sustenta que não poderia haver suspensão das execuções ou proibição de retirada dos bens dados em garantia.

·

A Decisão Agravada
, embora reconheça a natureza do crédito, aplicou a ressalva final do mesmo dispositivo legal, impedindo a retirada de
bens de capital essenciais
à atividade empresarial durante o
stay period
(prazo de blindagem de 180 dias), para evitar o colapso da atividade produtiva dos agravados (produtores rurais).

2. A Necessidade (ou não) de Constatação Prévia (Questão Processual)

·

O Agravante
sustenta que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial foi prematuro e ilegal. Alega que a documentação apresentada era frágil (livros caixas incompletos, balanços genéricos) e que, diante disso, o juiz deveria ter obrigatoriamente realizado a
constatação prévia
(perícia prévia prevista no art. 51-A da LRF) antes de deferir o processamento e conceder o
stay period
.

·

A Controvérsia:
O Tribunal precisa decidir se a constatação prévia é um requisito obrigatório neste caso específico ou se é uma faculdade do juiz, e se a documentação apresentada foi suficiente para autorizar o início da recuperação judicial.

Em resumo:
O Agravante pretende que esta Turma decida se mantém a proteção sobre os bens dados em garantia ao Banco (tratores/terras) por serem essenciais à continuidade do negócio, ou se autoriza o Banco a prosseguir com a execução e expropriação desses bens imediatamente, além de validar se o processo poderia ter sido iniciado sem a perícia prévia.

1. Da Desnecessidade De Constatação Prévia Obrigatória

O Agravante insurge-se contra o deferimento do processamento sem a realização da constatação prévia (perícia prévia). Sem razão.

A constatação prévia, prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, é uma
faculdade
do magistrado, e não um requisito obrigatório para todo e qualquer caso de recuperação judicial. Sua finalidade é auxiliar o juízo na verificação da regularidade documental e da real atividade da empresa quando houver dúvidas fundadas ou suspeita de fraude, o que não se vislumbrou no caso em tela.
In verbis
:

Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º A remuneração do profissional de que trata o
caput
deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 2º O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 3º A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 4º O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 6º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 7º Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

O Juízo
a quo
, detentor da cognição direta dos fatos, analisou a documentação acostada (IDs 146688663 a 146698135 dos autos originários) e a considerou suficiente para o cumprimento do art. 51 da LRF. Ademais, houve manifestação favorável do Ministério Público (id. 154614617, p. 1-2) e parecer técnico do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI/MPPA) - Análise Técnica nº 1059/202 (id. 154614617, p. 3-11), corroborando a regularidade formal.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA CUJO TEOR REPERCUTIU DIRETAMENTE NO ANDAMENTO DO FEITO . RECURSO CONHECIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. NOMEAÇÃO DE PERITOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DEMONSTRADAS RELEVANTES CONSEQUÊNCIAS NO CURSO DO FEITO DE ORIGEM, ORIUNDAS DA DECISÃO AGRAVADA, INCONTORNÁVEL A NECESSIDADE DE SUA APRECIAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que havia determinado a realização de constatação prévia e suspendido o processamento da recuperação judicial requerido pela empresa agravante. Na origem, a magistrada de primeira instância havia dispensado a constatação prévia com base na suficiência da documentação apresentada e deferido o processamento da recuperação judicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se houve perda de objeto ante a finalização da realização da constatação prévia; (ii) verificar se a dispensa da constatação prévia, prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, pelo juízo de primeira instância, foi fundamentada e legítima; e (iii) apurar se a nomeação de peritos e a realização da constatação prévia diretamente em segunda instância configuraram violação ao devido processo legal e à competência do juízo de origem . III. RAZÕES DE DECIDIR Demonstradas relevantes consequências no curso do feito de origem, oriundas da decisão agravada, incontornável a necessidade de sua apreciação, em sede de agravo interno. O art. 51-A da Lei nº 11 .101/2005 confere ao magistrado a faculdade de determinar a constatação prévia, cabendo-lhe avaliar a necessidade da diligência diante das particularidades do caso. A decisão de primeira instância, que dispensou a constatação, fundamentou-s e na suficiência da documentação apresentada e na notoriedade da existência e operação das empresas recuperandas, além de considerar a urgência na concessão do processamento para evitar agravamento da crise empresarial. A decisão monocrática agravada, que suspendeu o processamento da recuperação judicial e determinou a constatação prévia, desconsiderou o entendimento fundamentado do juízo de origem e implicou em atraso injustificado no início do período de blindagem (stay period), causando possível prejuízo aos credores e às recuperandas. A nomeação de peritos diretamente pelo relator e a realização da constatação prévia em segunda instância configurou supressão de instância, desrespeitando o princípio do devido processo legal e a competência do juízo de origem para conduzir a instrução probatória, especialmente em casos de recuperação judicial, que demandam decisões técnicas e contextualizadas . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Demonstradas relevantes consequências no curso do feito de origem, oriundas da decisão agravada, incontornável a necessidade de sua apreciação, em sede de agravo interno .
2. O art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 confere ao magistrado a faculdade de determinar a constatação prévia, devendo a necessidade da diligência ser avaliada conforme as particularidades do caso

. 3. A dispensa da constatação prévia pelo juízo de origem, desde que fundamentada e com base na suficiência da documentação apresentada, é legítima e deve ser respeitada.
4. A nomeação de peritos e a realização de constatação prévia diretamente em segunda instância configuram supressão de instância e violação ao devido processo legal . (des. MR) V. V. Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu provisoriamente o processamento da recuperação

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 23143694920238130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO . ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória proferida no bojo de ação de recuperação judicial ajuizada por grupo econômico formado por pessoas físicas e jurídicas ligadas à atividade rural . A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou, entre outras providências, a aplicação do stay period de 180 dias; a suspensão de atos de constrição, mesmo sobre bens não sujeitos à recuperação judicial; o sigilo sobre documentos financeiros e patrimoniais dos devedores; e a nomeação de administrador judicial. O agravante sustentou a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, ausência de constatação prévia e indevida decretação de sigilo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial do pedido de recuperação judicial preenche os requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005; (ii) estabelecer se a ausência de constatação prévia compromete a regularidade do processamento da recuperação; (iii) determinar se a decretação de sigilo sobre documentos contábeis fere os princípios da publicidade e da transparência; e (iv) averiguar a possibilidade de análise de matérias não enfrentadas pela instância originária, à luz do princípio da vedação à supressão de instância. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que concedem tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo tempestivo e instruído com os documentos obrigatórios, motivo pelo qual deve ser conhecido . 4. A análise da admissibilidade e do processamento da recuperação judicial limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos formais previstos nos arts. 319 do Código de Processo Civil e 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, não sendo exigível, nesse momento, exame aprofundado da viabilidade econômica da recuperação . 5. A documentação juntada aos autos pelas recuperandas revela, em juízo preliminar, o atendimento dos elementos essenciais exigidos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, tais como: certidões de regularidade, relação de credores e empregados, documentos contábeis, extratos bancários e informações patrimoniais . 6. Eventual ausência ou insuficiência documental não enseja, de imediato, a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo o juiz intimar a parte autora para suprir a deficiência, conforme dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil.
7 . A constatação prévia, prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, é faculdade conferida ao magistrado, que poderá determinar a medida quando reputar necessário, não se tratando, portanto, de requisito obrigatório ao deferimento do processamento da recuperação judicial.
8 . O sigilo imposto a documentos indicativos de contas e bens particulares dos devedores, sem estender-se ao processo como um todo, visa proteger dados sensíveis e não configura violação aos princípios da publicidade e da transparência, sendo possível aos interessados requerer acesso justificado aos elementos protegidos. 9. O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, não comporta análise de matérias que não foram objeto de decisão pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Tese de julgamento:
1. A verificação dos requisitos da petição inicial em sede de recuperação judicial limita-se, neste momento processual, ao exame formal da presença dos documentos e informações mínimas exigidas no art . 51 da Lei nº 11.101/2005, não sendo exigível constatação prévia, a qual constitui faculdade judicial e não imposição legal.
2. A ausência de algum documento essencial ao pedido de recuperação judicial não impõe, de plano, o indeferimento da inicial, sendo dever do juízo oportunizar sua emenda, conforme previsto no art . 321 do Código de Processo Civil. 3. O sigilo judicial sobre documentos patrimoniais de devedores em recuperação judicial, quando restrito a dados sensíveis, não configura ofensa ao princípio da publicidade e pode ser mitigado mediante requerimento motivado de acesso por credores ou demais interessados. 4 . É vedado ao tribunal ad quem conhecer de matérias não enfrentadas na decisão agravada, por configurar supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005 (arts. 6º, 48, 49, § 3º, 50, 51, 51-A); Código de Processo Civil (arts . 1.015, I; 319; 321; 485, I e IV). Jurisprudência relevante citada no voto: TJTO, Agravo de Instrumento nº 0002336-66.2021 .8.27.2700, Rel. Des . Marco Anthony Steveson Villas Boas, julgado em 09.12.2021. Ementa redigida de conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024, com apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet .1 (TJTO , Agravo de Instrumento, 0005008-08.2025.8.27 .2700, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 23/07/2025, juntado aos autos em 28/07/2025 17:38:22)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00050080820258272700, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 23/07/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) – grifei.

Portanto, estando o magistrado convencido da presença dos requisitos legais com base na prova documental apresentada, o deferimento do processamento é medida que se impõe, sendo o
stay period
uma consequência automática e legal deste deferimento (art. 6º da LRF), não havendo que se falar em "antecipação ilegal".

2. Dos Créditos Garantidos Por Alienação Fiduciária e a Essencialidade Dos Bens

O ponto nevrálgico do recurso reside na alegação de que os créditos do
BANCO DO BRASIL
, por serem garantidos por alienação fiduciária, não deveriam sofrer qualquer suspensão, pleiteando o Agravante a retomada imediata das execuções.

De fato, o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito de titular de posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial (são créditos extraconcursais). O banco continua credor e proprietário dos bens.

Contudo
, a parte final do mesmo dispositivo legal (§3º do art. 49) traz uma exceção crucial:
durante o prazo de suspensão (
stay period
), não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

O objetivo dessa ressalva é permitir que o juízo da recuperação avalie, no caso concreto, se a manutenção da posse de determinado bem essencial com a recuperanda é indispensável para viabilizar o soerguimento da empresa, ainda que pertença a credor fiduciário.

No caso dos autos, as Agravadas são empresas e produtores rurais (empresários rurais). Os bens dados em garantia (maquinário agrícola, imóveis rurais onde ocorre o plantio) são, por natureza,
bens de capital essenciais
à manutenção da atividade produtiva. A retirada destes bens neste momento inicial implicaria, invariavelmente, no colapso da operação e na falência do grupo, frustrando o princípio maior da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
cabe ao Juízo da Recuperação (e não ao da execução) decidir sobre a essencialidade dos bens
, e que tal essencialidade impede atos expropriatórios mesmo para credores fiduciários durante o
stay period
. A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO - SUJEIÇÃO AO CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, d, da Constituição Federal. 2 . A despeito da conclusão da recuperação judicial da suscitante - sentença exarada em 14/12/2022 - subsiste o objeto do presente incidente, porquanto a teor da orientação jurisprudencial da eg. Segunda Seção, a sentença de encerramento da recuperação judicial - enquanto não transitada em julgado (hipótese dos autos) - torna impositivo o conhecimento e julgamento de mérito do conflito de competência. Precedentes. 3 . É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de
ser o juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento de atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial, inclusive acerca dos depósitos judiciais concretizados pelas empresas em processo de soerguimento para a garantia do juízo.
Precedentes. 3.1 . Na hipótese dos autos,
resta evidenciada a usurpação da competência exclusiva do r. juízo recuperacional
porquanto o r. juízo suscitado obstou o levantamento dos valores financeiros depositados exclusivamente pela suscitante, para garantia do juízo, enquanto discutia a exigibilidade de cobrança realizada nas faturas enviadas aos seus clientes/consumidores. 4 . Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo da recuperação judicial.

(STJ - CC: 175655 RJ 2020/0282484-1, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

A decisão agravada foi precisa ao ressalvar que,
embora os créditos possam ser extraconcursais, os atos de constrição sobre bens essenciais devem ser suspensos
. O Juízo de origem declarou expressamente a essencialidade dos bens para a continuidade do agronegócio desenvolvido pelo Grupo Mavenko.

Retirar os bens agora (tratores, colheitadeiras ou a posse das terras) seria decretar o fim da atividade econômica antes mesmo da votação do Plano de Recuperação, o que viola o espírito da lei.

Ressalte-se que a
extraconsursalidade
do crédito (sua não sujeição ao "haircut" ou deságio do plano) não se confunde com a permissão irrestrita para desmembrar a unidade produtiva durante o prazo de blindagem. O crédito do
BANCO DO BRASIL
continua existindo e deverá ser pago conforme o contrato original (ou negociado à parte), mas a
execução forçada sobre os bens essenciais fica suspensa temporariamente
.

Dessa forma, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O deferimento do processamento baseou-se em análise documental técnica e suficiente (arts. 48 e 51 da LRF), e a suspensão das execuções contra bens essenciais, ainda que gravados fiduciariamente, é medida imperativa para garantir a utilidade do processo recuperacional durante o
stay period
.

Portanto, a decisão agravada está em harmonia com os preceitos legais e a jurisprudência dominante.

Assim, as Agravadas demonstraram que a crise decorreu de fatores exógenos (climatológicos) e que possuem viabilidade econômica, desde que mantidos os instrumentos de produção. A decisão recorrida está em perfeita harmonia com o
Princípio da Preservação da Empresa (Art. 47 da LRF)
, buscando o equilíbrio entre a garantia do credor e a sobrevivência da atividade econômica que gera empregos e tributos.

Ademais, consta nos autos que o processamento foi efetivamente deferido em 15/11/2025 e o Plano de Recuperação já foi apresentado, o que reforça a boa-fé das recuperandas e a utilidade da medida protetiva.

Com isso, o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026